Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-20.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
2. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico.
3. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
4. Malgrado a fixação de danos morais não estar de acordo com as diretrizes previstas na legislação de regência, a modificação em sede recursal, sem anotação de inconformismo pela parte adversa, é vedada em razão do princípio da non reformatio in pejus.
5. Recurso não provido.